Tribunal: TJBA
Processo: 0322645-94.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 0322645-94.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana Processo de Origem: 0322645-94.2014.8.05.0080 Magistrado(a): Márcia Simões Costa Apelante: Edmilson Cerqueira de Oliveira Advogado: Helinzbender dos Santos Nascimento (OAB/BA 34.183) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 29, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — NÃO CONFIGURAÇÃO; VEREDICTO AMPARADO EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES — IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SIMULAÇÃO DE ASSALTO PARA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA). DOSIMETRIA — PARCIAL ACOLHIMENTO: AFASTADAS AS VALORAÇÕES NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; MANTIDAS AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL; APLICAÇÃO PROPORCIONAL DO TEMA REPETITIVO N.º 1214/STJ PARA REDUZIR A PENA-BASE; REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO (CP, ART. 33, § 2º, “a”); PRESERVADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara do Júri e Execuções Penais de Feira de Santana que, em 07/11/2024, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, na forma do art. 29, à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º); (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para homicídio simples ante a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP; (iii) analisar a pena estabelecida; e (iv) apreciar o pedido de gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. Há suporte probatório mínimo a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, notadamente pelos boletins de ocorrência, histórico de ameaças, laudo pericial e depoimentos colhidos em ambas as fases do procedimento, inexistindo manifesta contrariedade às provas a justificar novo julgamento. 4. A dinâmica dos fatos evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima — entrada do executor anunciando falso assalto, ordem para que todos se deitassem e disparo único dirigido à vítima sem subtração de bens —, razão pela qual se mantém a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, inviabilizando a desclassificação para o homicídio simples. 5. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes carece de fundamentação concreta além dos elementos típicos ou sem apontamento de condenações, por fatos anteriores, transitadas em julgado, devendo ser afastada; subsistem, porém, as consequências do crime, que extrapolam o resultado naturalístico e atingem gravemente o núcleo familiar da vítima, em especial no que tange ao suporte financeiro exercido pela vítima em favor de sua família. 6. À luz do Tema Repetitivo n.º 1214/STJ, procede a redução proporcional da pena-base: remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base é redimensionada para 12 anos e 6 meses; inexistentes agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição, fixa-se a pena definitiva nesse patamar. 7. Mantém-se o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”) e a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois ausente insurgência ministerial quanto ao ponto. 8. A gratuidade de justiça, por se tratar de benefício com repercussão patrimonial, deve ser requerida e analisada no juízo de execução, não sendo conhecida a tese em sede de apelo. IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Júri deve ser preservada quando amparada em suporte probatório mínimo, afastando-se a cassação apenas diante de veredicto manifestamente contrário às provas. 2. Configura recurso que dificultou a defesa da vítima o simulacro de assalto utilizado para imobilização e disparo dirigido, mantendo-se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. 3. É indevida a exasperação da pena-base por culpabilidade e antecedentes quando ausente fundamentação concreta ou individualização de condenações transitadas em julgado. 4. As consequências do crime podem justificar a majoração da pena-base quando extrapolam o resultado naturalístico e impactam gravemente o núcleo familiar da vítima. 5. Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1214/STJ. 6. Mantém-se o regime inicial fechado para o homicídio qualificado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP. 7. Preserva-se o direito de recorrer em liberdade quando assim decidido e inexistente recurso ministerial sobre o ponto. 8. A gratuidade de justiça deve ser requerida e apreciada no Juízo da Execução, não sendo conhecida a tese em sede de apelação. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 29; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, I; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º. Tema Repetitivo n.º 1214/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.217.737/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0322645-94.2014.8.05.0080, em que figuram, como Apelante Edmilson Cerqueira de Oliveira e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator